Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-60.2023.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à definição da base de cálculo do ISS incidente sobre a prestação de serviços de mão-de-obra temporária é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.138.205/PR – TEMA 404/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.